Tribunal: STF
Processo: ARE 1360021
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 4, fls. 1-2):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS — POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO FONAJE-SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Como relatado, a Impetrante sustenta que o acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Transação Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos, de n.° 0211862-47.2010.8.04.0001, seria teratológico, pois relativizou o teto previsto na Lei 9.099/95, com base na norma prevista no artigo 1.063, do Código de Processo Civil, em concomitância à norma inserta no Enunciado n.° 58 do FONAJE, destacando que tais dispositivos são inconstitucionais, pois colidem com a interpretação sistemática do artigo 98 da Constituição Federal, artigo 3° e demais, da Lei 9.099/95 e artigo 275, II, do Código de Processo Civil de 1973.



    2. O artigo 3°, da Lei 9.099/95, regulamenta em seus incisos, os critérios definidores da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Ao promover sua análise interpretativa, conclui-se que o limite de 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos incisos I e IV, por estar previsto expressamente. Ademais, tal análise interpretativa coaduna-se com o enunciado 58 do FONAJE.



    3. Nessa linha intelectiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.099/95, ao regulamentar a competência conferida aos Juizados Especiais por meio do artigo 98, I, da Constituição Federal, adotou dois critérios para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade", o quantitativo e o qualitativo, exigindo, para tanto, a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação.



    4 Portanto, verifica-se que o acórdão proferido pela Autoridade Coatora que condenou a Impetrante em valor superior a 40 salários mínimos está de acordo a legislação vigente, não havendo que se falar em teratologia, abuso de poder ou de finalidade. 



    5. SEGURANÇA DENEGADA”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 5).



    No RE (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA aponta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o acórdão recorrido reconheceu “a competência dos Juizados Especiais Cíveis em causa de grande complexidade, condenando a recorrente, ao final, ao pagamento de indenização milionária, incompatível com o sistema constitucionalmente idealizado dos Juizados Especiais” (Vol. 7, fl. 3).



    Defende a inconstitucionalidade do art. 1063 do CPC, o qual “amplia, indevidamente, a esfera de competência dos Juizados Especiais para além de suas finalidades constitucionalmente estabelecidas” (Vol. 7, fl. 4).



    Defende a incompetência dos Juizados Especiais para proferir condenações cujo montante seja superior a 40 (quarenta) salários mínimos. 



    Aduz que “causas milionárias são incompatíveis com o conceito de ‘menor complexidade’ previsto no artigo 98, I, da CF/88” (Vol. 7, fl. 10). 



    Afirma a inconstitucionalidade do artigo 1.063 do CPC/2015 e do Enunciado 58 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio Juizado).



    Aponta violação ao artigo 5º, LIII, da CF/1988, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando o óbice previsto na Súmula 284/STF, pois (a) “o recorrente deixou de apontar especificamente violação à constituição federal, limitando-se a rediscutir o mérito da ação, sem expor com a precisão necessária as razões do fundamento adotado para a interposição deste apelo extremo”; e (b) “o recorrente se ateve a alegar a inconstitucionalidade do artigo 1.063 e Código de Processo Civil e do Enunciado n. 58 do FONAJE, sem demonstrar qual dispositivo constitucional eles contrariam, o que prejudica a análise do cabimento recursal” (Vol. 9).



    No Agravo, a parte refuta o óbice sumular apontado (Vol. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, interpretando a Lei 9.099/1990, denegou a segurança nos seguintes termos (Vol. 4, fl. 9):



    “Como relatado, a Impetrante sustenta que o acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória de Transação Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos, de n.° 0211862-47.2010.8.04.0001, seria teratológico, pois relativizou o teto previsto na Lei 9.099/95, com base na norma prevista no artigo 1.063, do Código de Processo Civil, em concomitância à norma inserta no Enunciado n.° 58, do FONAJE, destacando que tais dispositivos são inconstitucionais, pois colidem com a interpretação sistemática do artigo 98, da Constituição Federal, artigo 3° e demais, da Lei 9.099/95 e artigo 275, II, do Código de Processo Civil de 1973. 



    Cumpre ressaltar que, muito embora seja possível, em tese, a impugnação de decisão judicial, por intermédio da via estreita do mandado de segurança, o ato judicial vergastado deve ser, flagrantemente, ilegal ou teratológico, ou ainda, deve estar claramente demonstrado o abuso de poder ou de finalidade.



    No presente caso, a Impetrante fundamenta sua pretensão na hipótese de que o acórdão proferido padece de teratologia. Oportuno ressaltar, que a teratologia, no sentido jurídico, não se conceitua com a violação do arcabouço normativo ou da prova, mas sim, como casos em que há flagrante absurdo que não guarda pertinência com a lógica ou o bom senso, o que nitidamente não se vislumbra no caso vertente. 



    Em breve síntese, as Litisconsortes ajuizaram ação objetivando reparação por danos morais e materiais sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, com base no artigo 3°, II, da Lei 9.099/95, que assim dispõe:



    Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:



    I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;



    II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;



    III - a ação de despejo para uso próprio;



    IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.



    O artigo 3°, da Lei 9.099/95, regulamenta em seus incisos, os critérios definidores da competência dos Juizados Especiais Cíveis. Ao promover sua análise interpretativa, conclui-se que o limite de 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos incisos I e IV, por estar previsto expressamente. Ademais, tal análise interpretativa coaduna-se com o enunciado 58, do FONAJE, dispondo o seguinte: 



    ENUNCIADO 58. FONAJE - As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução. no próprio Juizado. 



    Nessa linha intelectiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.099/95, ao regulamentar a competência conferida aos Juizados Especiais por meio do artigo 98, I, da Constituição Federal, adotou dois critérios para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade", o quantitativo e o qualitativo, exigindo, para tanto, a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação.



    [...]



    Portanto, verifica-se que o acórdão proferido pela Autoridade Coatora, que condenou a Impetrante em valor superior a 40 salários mínimos, está de acordo a legislação vigente, não havendo que se falar em teratologia, abuso de poder ou de finalidade. 



    Com efeito, quanto a pretensão para ver-se declarada a inconstitucionalidade de normas, tal medida não encontra guarida pela via eleita, face a vedação imposta pela Súmula n.° 266, do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: 



    Súmula n.° 266 STF- Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 



    Ante o exposto, em dissonância ao parecer do Graduado órgão do Ministério Público Estadual, denego a segurança, face a ausência de direito liquido e certo à Impetrante”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Juizados especiais. Competência. Complexidade da matéria. Valor da causa. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 858.108-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 3/6/2013)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.454-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º/7/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente